Tribunal: TJES
Processo: 0006424-22.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006424-22.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: PENELOPE RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–
ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO
–
INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
–
ILEGITIMIDADE ATIVA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM

–
MANUTENÇÃO
–
JUROS DE MORA
–
TERMO INICIAL
–
EVENTO DANOSO
–
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
TERMO INICIAL
–
ARBITRAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à tese de ilegitimidade dos autores B.R.B e P.R.B., menores impúberes, por supostamente estarem pleiteando indenização por situações vivenciadas por sua genitora, destaca-se que a narrativa inicial é clara em descrever que os transtornos ocasionados pela falta de abastecimento de água atingiram a todos os residentes no imóvel, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades rotineiras, não sendo crível que a situação tenha afetado apenas a genitora dos requerentes.

2.
Também não merece acolhimento o argumento de que os autores seriam ilegítimos por terem apresentado fatura relativa ao serviço de abastecimento de água em nome de terceiro, diante da comprovação de que o documento se encontra emitido em nome de familiar dos recorridos, residente no mesmo complexo residencial, que possui apenas um hidrômetro.

3.
Em relação à tese de ausência de comprovação dos danos morais, ressalta-se que é fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.

4
.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais e, em razão da notoriedade do evento danoso, todas as Câmaras Cíveis deste E. Tribunal já firmaram entendimento de que o dano moral se configurou
in re ipsa.

5.
Diante desse entendimento, este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce. No caso, os requerentes atenderam aos referidos pressupostos, comprovando a residência em região afetada pela suspensão, e a relação jurídica com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), autarquia municipal responsável pela captação de água do Rio Doce.

6.
Ademais, verifica-se que a indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada autor não é desarrazoado diante da situação concretamente vivenciada, em que os requerentes ficaram desprovidos de abastecimento de água por sete dias, aproximando-se de valores comumente praticados por este Tribunal em hipóteses análogas.

7.
Em fechamento, constata-se que também não prospera o argumento de que o termo inicial dos juros e da atualização monetária da condenação está incorreto. Em relação à atualização monetária, a sentença, corretamente e na linha da Súmula 362 do STJ, a estabeleceu a partir do arbitramento. No que se refere aos juros de mora, houve fixação a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e da iterativa jurisprudência daquela Corte Superior.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. sentença de fls. 103/108-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
PENELOPE RIBEIRO DOS SANTOS
BRILHANTE

e outros
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Em breve síntese, narram os autores, ora apelados, que em função do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora requerida situada em Mariana/MG, em 16 de novembro de 2015, a captação e abastecimento de água no Município de Colatina/ES foi suspensa por um período de sete dias, período no qual ficaram impossibilitados de cumprir com seus afazeres domésticos e demais atividades cotidianas.

Afirmam que foi necessário enfrentar longas filas para ter acesso a um pouco de água, ocasiões em que, não raro, se deparavam com situações constrangedoras como brigas, cansaço, ofensas, discussões etc.

Aduzem, por fim, que a situação vexatória por que passaram ensejou a ocorrência de danos morais, os quais merecem ser compensados mediante indenização.

Ao apreciar o caso, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem aplicar o entendimento dominante nas Câmaras Cíveis deste E. Tribunal, no sentido de que “a interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa por si só, dano de natureza extrapatrimonial (
in re ipsa
), cabendo à parte comprovar apenas que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce”, o que não foi objeto de questionamento pela parte requerida/apelante. Sendo assim, por considerar atendidos os pressupostos acima referidos, julgou procedente o pleito indenizatório, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores.

Irresignada, a mineradora apelante interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
os requerentes
B.R.B
e
P.R.B.
, menores impúberes, não possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por circunstância afeta à genitora;
(II)
também se verifica ilegitimidade ativa dos autores, pois a fatura do serviço de abastecimento de água anexada aos autos se encontra em nome de terceiro;
(III)
há apenas alegações genéricas dos autores no sentido de que teriam ficado sem o fornecimento de água ou de que teriam sofrido transtornos pelo fato de terem, supostamente, se deslocado para ter acesso à água nos pontos de distribuição, ou por não terem executado afazeres domésticos;
(IV)
em sendo mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, esta deve ser reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(V)
o termo inicial para incidência de juros e correção monetária da indenização por danos morais, fixado na data do evento danoso, deve ser alterado para a data do arbitramento.

Quanto à tese de ilegitimidade dos autores
B.R.B
e
P.R.B.
, menores impúberes representados pela também requerente
PENELOPE RIBEIRO DOS SANTOS
BRILHANTE
, por supostamente estarem pleiteando indenização por situações vivenciadas por sua genitora, destaca-se que a narrativa inicial é clara em descrever que os transtornos ocasionados pela falta de abastecimento de água atingiram a todos os residentes no imóvel, prejudicando o desenvolvimento de suas atividades rotineiras.

Com efeito, não seria possível conceber que a ausência de abastecimento de água, serviço essencial para subsistência em condições dignas, pudesse atingir apenas a genitora dos requerentes
B.R.B
e
P.R.B.
, simplesmente pelo fato de que, supostamente, somente ela teria suportado o ônus de comparecer às filas para obtenção de água potável e ficado impedida de realizar os seus afazeres domésticos.

Assim, afasta-se, de plano, a alegação de ilegitimidade ativa dos requerentes
B.R.B
e
P.R.B.

Também não merece acolhimento o argumento de que os autores seriam ilegítimos por terem apresentado fatura relativa ao serviço de abastecimento de água em nome de terceiro, diante da comprovação de que o documento se encontra emitido em nome de familiar dos recorridos, residente no mesmo complexo residencial, que possui apenas um hidrômetro.

Em relação à tese de ausência de comprovação dos danos morais, ressalta-se que é fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.

O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais e, em razão da notoriedade do evento danoso, todas as Câmaras Cíveis deste E. Tribunal já firmaram entendimento de que o dano moral se configurou
in re ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.(...). 3. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce. 4. No caso vertente, está demonstrado nos autos que o infante reside em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce que dele capta água e a distribuí para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana/MG). (...) (TJES; Apl 0001570-87.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENOR DE IDADE RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA MENOR TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No caso dos autos, o desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a autora a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficar, portanto, impossibilitada, junto dos seus genitores, de cumprirem com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais.3. A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa), a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado. (...) 6. Recurso parcialmente provido (TJES, AC nº 0010145-50.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30/11/2021, DJES 0/12/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES DANO IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A (...) 2. Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional. Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce (...) (TJES, AC nº 0019160-63.2016.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, j. 10/12/2019, DJES 19/12/2019).

Diante desse entendimento, este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce.

Portanto, para comprovar o alegado, basta a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar (i) o local onde o requerente reside, e (ii) se é abastecida com água captada do Rio Doce, o que pode ser evidenciado por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis, logo, com a cópia da conta de água de sua residência da época dos fatos.

No caso, os requerentes atenderam aos referidos pressupostos, comprovando a residência em região afetada pela suspensão, e a relação jurídica com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), autarquia municipal responsável pela captação de água do Rio Doce
1
.

Desse modo, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pelos autores, pois em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo.

Ultrapassado este ponto, volta-se ao enfrentamento da tese de que o
quantum
indenizatório fixado para cada um dos autores deve ser reduzido.

Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta, também, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, ponderação bastante complexa a ser feita pelo Magistrado.

Em outras palavras, em se tratando de reparação de danos na esfera moral, não existem critérios legais pré-definidos que versem sobre a sua fixação, cabendo ao Magistrado estabelecer um valor sob seu prudente arbítrio, levando em consideração, logicamente, as peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo da indenização, a vedação do enriquecimento ilícito e a extensão do prejuízo causado à vítima.

Nesse contexto, verifica-se que a indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada autor não é desarrazoado diante da situação concretamente vivenciada, em que os requerentes ficaram desprovidos de abastecimento de água por sete dias, aproximando-se de valores comumente praticados por este Tribunal em hipóteses análogas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES.
Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes
. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0007054-49.2018.8.08.0014 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 05/06/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. I.I. In casu, conforme os documentos acostados à Exordial (fl. 18 e fl. 22), nota-se que a Recorrida comprovou que reside em Colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em Mariana/MG, e, ainda, que no seu endereço existe o fornecimento de água pela Concessionária responsável, restando, pois, inconteste, a sua legitimidade no presente pleito para pleitear a reparação dos danos sofridos pela interrupção de acesso à água causado pelo evento danoso ambiental objeto da lide. I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO. II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. II.II. A interrupção do fornecimento de água, em virtude do rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce, gera dano moral in re ipsa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. II.III. In casu, não restam dúvidas acerca dos danos morais sofridos pela parte Autora, eis que em face do rompimento de barragem da mineradora Samarco, restou interrompido o fornecimento de água na cidade de Colatina, o que, a meu ver, demonstra o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o dano moral sofrido, resultante de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que foi retirado o acesso a um bem imprescindível à sobrevivência do indivíduo. II.IV. O valor destinado à reparação do dano moral deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito.
Redução do quantum fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais)
. II.V. Apelação Cível de Samarco Mineração S/A conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais). II.VI. Apelação Cível Adesiva de Vanderléia Coelho de Moura conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL 0005606-70.2020.8.08.0014 – Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 28/06/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SAMARCO - FALTA DE ÁGUA TRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 6.
Por isonomia, deve a indenização fixada ser mantida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que este atende aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização
. (TJES, Classe: Apelação, 030160029259, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Em fechamento, constata-se que também não prospera o argumento de que o termo inicial dos juros e da atualização monetária da condenação está incorreto.

Em relação à atualização monetária, a sentença, corretamente e na linha da Súmula 362 do STJ, a estabeleceu a partir do arbitramento.

No que se refere aos juros de mora, também de forma acertada, houve fixação a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e da iterativa jurisprudência daquela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 6.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e a correção monetária desde a data do arbitramento dos danos morais
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA E PAGAMENTO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
VII - Quanto à alegação de que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento do valor da condenação, não merece reparos também o entendimento dos Juízos a quo. Com efeito, essa Corte Superior tem sedimentado o entendimento de que, em se tratando de relação extracontratual, o valor decorrente de condenação por responsabilidade civil do Estado tem os juros de mora incidentes a partir do evento danoso
. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.996.009/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.419.627/MS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.220.086/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, diante da previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Vide laudos emitidos pela autarquia, disponíveis em: http://sanear.es.gov.br/documentos/list/tipo/8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Como também, majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.